Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. OFENSAS EM REDES SOCIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00, a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir desta sentença. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que ao promover o julgamento antecipado do mérito, foi indeferida a prova testemunhal requerida, único meio de comprovar a causa excludente de responsabilidade. No mérito, defende a inocorrência de dano moral, tratando-se de discussões acaloradas e meros dissabores do cotidiano. Por fim, em caso de manutenção da condenação, que ao menos seja reduzido o seu valor, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20217342/20217345). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 20217351).
III. A parte recorrente alega que houve cerceamento de defesa ao ser indeferida a oitiva das testemunhas arroladas. O parágrafo único do art. 370 do CPC confere ao juiz a possibilidade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Em contestação a parte recorrente calcou sua defesa na tese de inocorrência de dano, seja pela ausência de comprovação, seja pelo teor das supostas ofensas que não seriam tão graves ao ponto de ocasionar danos morais. Intimada a esclarecer o fato controvertido que pretendia provar com a oitiva requerida (ID 20217331), informou que as testemunhas arroladas já teriam presenciado a parte recorrida o ofendendo (ID 20217334). Com efeito, mostra-se irrelevante para o deslinde da causa a colheita da oitiva das testemunhas arroladas, pois, os depoimentos teriam a intenção de comprovar fato que sequer foi tratado como tese defensiva. Assim, tendo sido os fatos e alegações narrados na peça de ingresso suficientemente demonstrados pelo acervo probatório acostados aos autos, não havendo controvérsia quanto à sua ocorrência, mas apenas quanto à ilicitude da conduta, mostra-se desnecessária a oitiva requerida, razão pela qual rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
IV. Dispõe art. 5.o, X da Constituição da República que a honra e imagem da pessoa são invioláveis, sendo assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Outrossim, aquele que causa dano a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito e está sujeito à reparação civil, consoante os arts. 186 c/c 927 do Código Civil. Para que seja configurado o dever de indenizar, devem restar efetivamente demonstrados: a) o ato ilícito (comissivo ou omissivo); b) o dano, e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre ambos.
V. Na espécie, os áudios de ID 20216649/20216650, as diversas publicações em rede social (ID 20216644/20216648), bem como, as conversas no grupo do condomínio (ID 20216642/20216643), demonstram com clareza hipótese que enseja reparação por danos morais. Neste sentido, destaca-se as ofensas proferidas nos áudios, em que a parte recorrida é acusada de roubar energia e água, de ser estelionatária, de não ser uma pessoa direita, que deve ser classificada como bandida, qualificações que extrapolam os limites da liberdade de expressão, tratando-se de nítida ofensa pessoal, apta a atingir a esfera íntima e causar humilhação, devendo ser mantida a condenação.
VI. Quanto ao valor arbitrado, é cediço que indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
IX. Recurso conhecido, preliminar rejeita e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.